Tribunal: TJPA
Processo: 0021560-94.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021560-94.2020.8.14.0401

APELANTE: BRUNO GABRIEL PANTOJA PENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0021560-94.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara Criminal de Belém

APELANTE:
BRUNO GABRIEL PANTOJA PENA

(Defensoria Pública do Estado do Pará)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – dois crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, em concurso formal

- art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 70
do Código Penal Brasileiro –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA, MORMENTE EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

– IMPROVIMENTO – ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal do réu na AIJ, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, especialmente a apreensão de parte dos bens subtraídos das vítimas na residência do apelante, a confissão na fase investigativa do corréu José Wilton, implicando o ora apelante como coautor, e os autos de reconhecimento fotográfico do réu pelas duas vítimas lavrados na fase investigativa com observância do art. 226 do CPP, os quais, em cotejo com o teor dos depoimentos judiciais das vítimas, fornecem a certeza necessária para o édito condenatório, impondo-se a manutenção da condenação –
2
) REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – a atenuante pleiteada não é cabível, pois o apelante em juízo negou a prática delitiva. Ademais, constata-se que a atenuante pertinente, a saber, a menoridade relativa, foi devidamente reconhecida na sentença, não implicando em redução da pena corporal por esta encontrar-se no mínimo legal, em conformidade com o entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ – 3) AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA – IMPROVIMENTO – ainda que não tenha ocorrido pedido expresso na Denúncia de reconhecimento do concurso formal de infrações, tem-se que a pluralidade de delitos foi descrita na exordial, sendo patente que é contra os fatos, e não contra a imputação legal, que o réu deve apresentar sua defesa, razão pela qual não se verifica qualquer violação ao princípio da correlação – 4) DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA INTERMEDIÁRIA BASE PARA MANTER SUA PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL, FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento, porém, de ofício redimensionar a pena pecuniária,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRUNO GABRIEL PANTOJA PENA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática de dois delitos de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso formal, previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 70, todos
do Código Penal Brasileiro
, cominando a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto e 96 (noventa e seis) dias multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou inicialmente sua absolvição por insuficiência de provas de autoria, mormente em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas na audiência de instrução e julgamento. Subsidiariamente, pleiteou a
redução da pena intermediária abaixo do mínimo pelo reconhecimento da atenuante da confissão e o afastamento do concurso formal de delitos em razão da violação da correlação entre acusação e sentença.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese que, no dia 24 de agosto de 2020, por volta de 07:30 horas, na cidade de Belém, Otaciano Carlos Souza Santos encontrava-se num lava-jato, sito à Rua Curuçá, esquina com a Travessa Djalma Dutra, Bairro do Telégrafo, para lavagem de uma caminhonete Chevrolet S10, cor branca, placa QDV-3A96, de propriedade de Marcus Borges Pimenta. Enquanto aguardava no local, chegaram dois assaltantes, sendo um deles o denunciado BRUNO GABRIEL PANTOJA PENA, que o abordaram. BRUNO portava um revólver calibre 38, enquanto o seu comparsa (RODRIGO RAMOS LEAL) apenas simulava estar armado.

Continua a peça acusatória que os assaltantes exigiram de Otaciano as chaves do veículo Chevrolet S10, além de subtraírem sua carteira porta cédulas com a quantia de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), bem como documentos pessoais e um aparelho celular LG K10. Também fora subtraído um aparelho móvel Samsung A20, de propriedade da vítima Paulo Ricardo Pereira Inácio, funcionário do lava-jato, rendido pelos assaltantes no decorrer do assalto.

Do interior da S10 roubada foram subtraídos 02 (dois) coletes balísticos de propriedade da empresa Record TV. Os assaltantes, segundo a denúncia, saíram em fuga na caminhonete S10. No dia seguinte, após investigações realizadas pela Polícia Civil, o motorista que dirigia o carro utilizado para dar apoio ao assalto foi preso e confessou a participação no delito, indicando os outros autores do crime como sendo o denunciado BRUNO GABRIEL PANTOJA PENA, além de RODRIGO LEAL, os quais foram reconhecidos pelas vítimas do roubo. A caminhonete foi recuperada e os objetos roubados de dentro do veículo (coletes balísticos, dois rádios HT’s e uma capa de colete de cor preta) foram encontrados na casa do acusado BRUNO GABRIEL PANTOJA PENA, que com a chegada da polícia empreendeu fuga.

Durante a instrução, o feito foi desmembrado, prosseguindo os presentes autos apenas em relação à BRUNO GABRIEL PANTOJA PENA. Encerrada a instrução, BRUNO GABRIEL PANTOJA PENA foi condenado por dois delitos de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso formal, previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 70, todos
do Código Penal Brasileiro
, recebendo a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto e 96 (noventa e seis) dias multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou inicialmente sua
absolvição
pela
insuficiência
de
provas
de autoria delitiva, mormente em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas na audiência de instrução e julgamento, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De fato, compulsando os autos, constata-se que não houve registro formal de auto de reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas durante a AIJ, mas tão somente o relato destas, devendo-se apontar que a vítima OTACIANO CARLOS SOUZA SANTOS declarou em audiência reconhecer o réu como a pessoa que lhe abordou e ordenou que entregasse seus pertences e era ele quem portava a arma de fogo no momento do assalto. A vítima PAULO RICARDO PEREIRA INÁCIO declarou em audiência não conseguir reconhecer o réu em razão do lapso temporal desde o delito, mas confirmou ter realizado o reconhecimento do mesmo na fase investigativa, logo após o crime.

Contudo, ainda que, por ocasião da AIJ não tenha sido lavrado auto de reconhecimento pessoal na forma prevista no art. 226 do CPP, constata-se que
a autoria delitiva é comprovada pelos
demais elementos probatórios
carreados aos autos, especialmente a
apreensão de parte dos bens subtraídos das vítimas na residência do apelante
,
a confissão na fase investigativa do corréu José Wilton dos Santos Siqueira
(fls.232/233 dos autos digitalizados), implicando o ora apelante como coautor, e os
autos de reconhecimento fotográfico do réu pelas duas vítimas lavrados na fase investigativa com observância do art. 226 do CPP
(fls.271/272 e 279/280 dos autos digitalizados), os quais,
em cotejo com o teor dos depoimentos judiciais das vítimas
, fornecem a certeza necessária para o édito condenatório, impondo-se a manutenção da condenação

Assim, patente que
os elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório.

Portanto, o que se constata é que, ainda que por ocasião da AIJ não tenha sido lavrado novo auto de reconhecimento pessoal na forma do art. 226 do CPP, os demais elementos de prova de autoria subsistem de forma autônoma e garantem a certeza necessária à prolação do édito condenatório, não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório sob tal fundamento.

Subsidiariamente, pugnou a Defesa pela
redução da pena intermediária abaixo do mínimo
pelo reconhecimento da atenuante da confissão, pleito que
não merece deferimento

por não haver confissão do réu nos autos, tendo o mesmo, por ocasião de seu interrogatório judicial, negado a prática delitiva.

Ademais, constata-se que a atenuante pertinente, a saber, a
menoridade relativa, foi devidamente reconhecida na sentença, não implicando em redução da pena corporal por esta encontrar-se no mínimo legal
, em conformidade com o entendimento consolidado na
súmula 231 do Colendo STJ.

Em sequência, pugnou
o
afastamento do concurso formal de delitos
em razão da
violação da correlação entre acusação e sentença
, o que
não pode prosperar
, uma vez que,
ainda que não tenha ocorrido pedido expresso na Denúncia de reconhecimento do concurso formal de infrações,
a pluralidade de delitos foi descrita na exordial
, sendo patente que é contra os fatos, e não contra a imputação legal, que o réu deve apresentar sua defesa, razão pela qual não se verifica qualquer violação ao princípio da correlação.

Nesse sentido:

STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ANÁLISE COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESNECESSÁRIO INGRESSO NA SEARA CONSTITUCIONAL. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OBSERVADO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos casos dos autos, a matéria foi analisada com base na legislação infraconstitucional porquanto desnecessário ingressar na seara constitucional para o reconhecimento da incidência do art. 71 do CP. Uma vez que os fatos estão expressamente narrados na denúncia, o agravante pode se defender do que lhe é imputado, não havendo se falar portanto, em violação ao princípio da congruência. 2. Como é cediço, o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, o art. 71, caput, do Código Penal, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; e III) condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes, além do requisito subjetivo. 3. No caso dos autos, trata-se de dois roubos cometidos mediante similar modus operandi, tendo o réu abordado o caixa da agência dos Correios e subtraído o valor de R$ 8.725,80 da empresa e a quantia de R$ 280,00 pertencente ao empregado da mesma, mediante violência ou grave ameaça. Ademais, as condutas ocorreram nas mesmas condições de tempo e lugar o que permite o reconhecimento da continuidade delitiva. 4.
A sentença deve guardar consonância com a descrição fática apresentada na denúncia, sob pena de violação ao princípio da congruência. Como a vinculação é com os fatos narrados, não está o Magistrado adstrito à classificação penal apresentada pelo Ministério Público, sendo possível proceder à emendatio libelli, conforme autoriza o artigo 383 do CPP. Correto, portanto, o juiz sentenciante que, pela descrição fática operada na denúncia, decidiu condenar o recorrido na forma continuada do crime do art. 157, § 2º, I e II, do CP, procedendo a emendatio libelli
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1637200 RO 2019/0380776-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020)

Por fim, apreciando os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou irresignação, constata-se, de ofício, que na fixação da pena pecuniária base não foi observada a necessária proporcionalidade desta com a pena corporal, arbitrada no mínimo legal, razão pela qual faz-se necessário redimensioná-la para tal patamar, em congruência com a pena corporal, incidindo sobre esta a majorante do uso de arma de fogo e a fração de aumento legal mínima de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal de delitos,
redimensionando assim na pena final de multa para 18 (dezoito) dias-multa
, mantendo-se a pena corporal fixada na sentença em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
mantido o regime semiaberto
para cumprimento inicial da sanção, bem como o valor arbitrado para o dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
,
porém, de ofício redimensiono a pena pecuniária
para 18 (dezoito) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/07/2023